Tribunal: TJBA
Processo: 8060505-29.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8060505-29.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAL, REGISTROS PÚBLICOS E ACIDENTES DO TRABALHO DA COMARCA DE IRECÊ Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAL, FAMÍLIA, SUCESSÕES, ÓRFÃOS E INTERDITOS DA COMARCA DE IRECÊ Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ERRO MÉDICO CONTRA HOSPITAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. PREVENÇÃO. CONFLITO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara Cível em face do Juízo da 2ª Vara Cível, ambas da Comarca de Irecê. 2. Ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada contra entidade hospitalar em virtude de suposto erro médico ocorrido durante o parto. 3. O juízo suscitado (2ª Vara Cível) declinou da competência por entender que a matéria estaria vinculada a Acidentes do Trabalho. O juízo suscitante (1ª Vara Cível) argumentou tratar-se de relação de consumo, matéria comum a ambas as varas, firmando-se a competência pela prevenção da distribuição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se a ação de indenização por erro médico contra entidade hospitalar configura relação de consumo ou matéria de acidentes de trabalho e, a partir disso, definir qual é o juízo competente para processar a causa na comarca. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A relação jurídica estabelecida entre a paciente e a entidade hospitalar tem nítida natureza consumerista, conforme dispõem os arts. 2º e 3º do CDC, o que afasta a incidência da competência da vara de Acidentes do Trabalho. 6. Na Comarca de Irecê, ambas as Varas Cíveis possuem competência para processar e julgar os feitos de Relações de Consumo, nos termos do art. 145, I, 'a', da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia (Lei nº 10.845/2007). 7. Tratando-se de competência concorrente entre os juízos, ela é fixada pelo registro ou pela distribuição da petição inicial, que torna o juízo prevento (art. 59 do CPC). Como a ação foi distribuída originariamente ao juízo suscitado, este é o prevento para julgar o feito. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Conflito julgado procedente para declarar a competência do Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível, Comercial, Família, Sucessões, Órfãos e Interditos da Comarca de Irecê (suscitado). Tese de julgamento: "A ação de indenização por erro médico ajuizada contra entidade hospitalar configura relação de consumo. Sendo a competência concorrente entre as varas cíveis da comarca, ela é firmada pela prevenção do juízo ao qual a demanda foi originariamente distribuída". Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º e 3º; CPC, art. 59; Lei Estadual nº 10.845/2007 (LOJ/BA), art. 145, I, 'a'. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Conflito de competência 80625515920238050000, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, Seções Cíveis Reunidas, j. 08.04.2024; TJBA, Conflito de competência 80141702520208050000, Rel. Des. Licia de Castro Laranjeira Carvalho, Seções Cíveis Reunidas, j. 20.01.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO para DECLARAR a competência do JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAL, FAMÍLIA, SUCESSÕES, ÓRFÃOS E INTERDITOS DA COMARCA DE IRECÊ na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2026. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA